Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-58.2020.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-58.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINARIO - CPF: 499.346.862-87 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA e EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO(S):

EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME e BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA GARANTIDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face da devedora principal, com base na novação decorrente da homologação de plano de recuperação judicial da empresa garantidora solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de extensão dos efeitos da recuperação judicial da garantidora à devedora principal, e, por conseguinte, a validade da extinção da execução com base na novação das obrigações.

3. Alteração da base de cálculo e majoração dos honorários sucumbenciais fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recuperação judicial não produz efeitos automáticos sobre coobrigados, fiadores ou devedores solidários, conforme art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005 e entendimento firmado no Tema 885/STJ.

5. A novação das obrigações perante o Juízo da recuperação judicial restringe-se aos créditos sujeitos ao plano e não alcança devedores não incluídos no processo recuperacional.

6. Inexistência de fundamento legal para extinção da execução em desfavor da devedora principal Erisvanda Silva Rodrigues Apolinário, que não integra o polo ativo do processo de recuperação judicial.

7. Validade da extinção da execução apenas em relação à empresa garantidora, submetida à novação, permanecendo exigível o título em relação à devedora principal.

8. Inversão do ônus sucumbencial com condenação da garantidora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

9. Prejudicada a apelação adesiva dos executados quanto à majoração dos honorários fixados por equidade, em razão do provimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A homologação do plano de recuperação judicial da garantidora solidária não implica extinção da execução em relação à devedora principal não submetida à recuperação, sendo vedada a extensão dos efeitos da novação a terceiros não beneficiários do plano.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 924, III; Lei n.o 11.101/2005, arts. 49, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1768320/RJ, j. 26.04.2022; TJMT, Ap. Cív. 0000300-45.2017.8.11.0046, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, interpostos por ambas as partes nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINÁRIO e TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 40/05758-5, no valor histórico de R$ 999.988,89 (valor atualizado de R$ 1.406.733,82), autos de origem no 1000455-58.2020.8.11.0100, contra sentença (ID. 168611457) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que extinguiu a execução com base na novação das obrigações pelo plano de recuperação judicial da garantidora, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de ERISVANDA SILVA RODRIGUES APOLINÁRIO e TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA, ambos qualificados.

Após algumas diligências infrutíferas (id. 90222499, id. 148397403, id. 155394452, id. 155395727), os executados foram citados, conforme comprovante no id. 155875994 e id. 155875739.

No id. 158721667, a executada Tequendama alega que as obrigações veiculadas no título executivo se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, de modo que deve ser extinta a execução, condenando a exequente em honorários de sucumbência.

A exequente, por sua vez, manifesta no sentido de que o deferimento do pedido de recuperação judicial de Tequendama não afeta o prosseguimento da execução em face da devedora principal, Erisvanda Silva, assim como pugna pelo afastamento do ônus sucumbencial (id. 166049247).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II-FUNDAMENTAÇÃO

(...)

II.2. Da sujeição do título executivo aos efeitos da recuperação judicial

Alega, a executada TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA., que as obrigações veiculadas no título executivo se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, de modo que deve ser extinta a execução.

A exequente manifesta no sentido de que o deferimento do pedido de recuperação judicial de Tequendama não afeta o prosseguimento da execução em face da devedora principal, Erisvanda Silva.

Não se desconhece a possibilidade do prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ, in verbis: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

(...)

Todavia, o título executivo da presente execução se trata de uma Cédula Rural Pignoratícia n° 40/05758-5, emitida por Erisvanda Apolinário, no dia 29 de março de 2017 (id. 33394475), com vencimento para o dia 28 de junho de 2020, tendo como avalista a executada Tequendama e com garantia de penhor cedular, conforme aditivo ao id. 33394479.

Da relação de credores, observo que o crédito objeto dos autos foi incluído no plano recuperacional (classe II - como garantia real), tendo em vista que o responsável pela garantia (penhor) ou proprietário do imóvel (hipoteca) é a recuperanda Tequendama (id. 158721676). Veja:

(...)

Sendo assim, tendo em vista que o negócio jurídico foi firmado em 29 de março de 2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi formulado em 26/11/2018 e o processamento deferido em 06/12/2018, tendo, inclusive, o exequente anuído com o plano, imperiosa a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e a extinção da execução individual, ante a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

II.3 – Dos honorários

Por fim, sobre a possibilidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, a jurisprudência é firme no sentido de que são cabíveis apenas quando houver o acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade.

No caso dos autos, considerando que a executada se limitou tão somente na tese de que a obrigação veiculada no título executivo se sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, não impugnou o valor, os honorários advocatícios serão fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional e muito menos pela condenação da parte contrária (RESP No 1880560 - RN (2020/0150913-5).

III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a exceção de pré-executividade apresentada ao id. 158721667, EXTINGUINDO a presente execução, nos termos do art. 924, inciso III do CPC.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da executada que, em razão da ausência de condenação e da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, fixo por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando a simplicidade da demanda.

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.”

Contra a referida sentença, interpôs recurso de apelação o Banco do Brasil S/A (ID. 286279922), sustentando, em síntese:

- A inaplicabilidade da novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 em relação aos coobrigados não submetidos à recuperação judicial (art. 49, §1o);

- A necessidade de prosseguimento da execução contra a coexecutada Erisvanda, não alcançada pelos efeitos da recuperação;

- A impossibilidade de extinção da execução com base em plano que suprimiu garantias sem a anuência do credor (Tema 885/STJ – REsp 1.333.349/SP).

Os executados apresentaram contrarrazões (ID. 286279927), nas quais defendem que a novação do crédito e a supressão das garantias foram homologadas judicialmente no plano de recuperação, vinculando inclusive garantidores.

Argumentam que o Banco agiu com má-fé ao intentar execução de crédito concursal após o pedido de recuperação judicial, em tentativa de obtenção de pagamento privilegiado.

Ainda, os executados interpuseram recurso de apelação adesiva (ID. 286279929), requerendo a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no valor de R$ 2.500,00, por apreciação equitativa, ao fundamento de que deveria ser observado o percentual legal (10% a 20%) previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.076/STJ.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões à apelação adesiva (ID. 286279935), sustentando a correção da sentença quanto à fixação por equidade.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo devidamente comprovado (ID. 287424399).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA e EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

APELADO(S):

EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME e BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se tratam de recursos de Apelação Cível, interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A, declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, diante da homologação do plano de recuperação judicial da empresa garantidora (Tequendama Agropecuária Ltda) e da consequente novação do crédito exequendo.

Em síntese, o Juízo a quo considerou que o crédito perseguido na execução restou novado com a homologação judicial do plano de recuperação judicial da empresa garantidora.

Em decorrência dessa novação, e considerando a cláusula do plano que prevê a supressão das garantias pessoais e reais, não subsiste mais título executivo exigível.

Assim, extinguiu-se a execução nos termos do art. 924, III, do CPC, que trata do pagamento ou novação da dívida exequenda.

Fixou honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 2.500,00.

Passo ao exame das teses sustentadas nos dois recursos.

RECURSO BANCO DO BRASIL

1. Extinção da execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial – Efeitos da novação

A sentença recorrida fundamentou a extinção da execução na homologação do plano de recuperação judicial da empresa Tequendama Agropecuária Ltda., coexecutada nos autos e garantidora solidária da dívida exequenda, sob o argumento de que o crédito objeto dos autos foi incluído no plano recuperacional (classe II - como garantia real), tendo em vista que o responsável pela garantia (penhor) ou proprietário do imóvel (hipoteca) é a recuperanda Tequendama (id. 158721676), sendo imperiosa a habilitação do crédito perante o Juízo Universal e a extinção da execução individual, ante a novação dos créditos anteriores ao pedido.

Contudo, tal premissa desconsidera a natureza subjetiva e restrita dos efeitos da recuperação judicial, tal como disciplinada pela Lei no 11.101/2005, e pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a recuperação judicial foi requerida e processada exclusivamente pela garantidora solidária, Tequendama Agropecuária Ltda., que figura no polo passivo da execução na qualidade de interveniente e avalista. O devedor principal, no entanto, é a executada Erisvanda Silva Rodrigues Apolinário, pessoa física que não integra o polo ativo do processo de recuperação judicial, tampouco é beneficiária dos efeitos concedidos à recuperanda.

Conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido e que se submetem ao plano de recuperação são atingidos pela novação decorrente da homologação judicial. O § 1o do mesmo dispositivo é claro ao dispor que os credores conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, justamente para evitar que a recuperação de um devedor seja utilizada como escudo para proteção indevida de terceiros, ainda que solidariamente obrigados:

Art. 49, § 1o – “Os credores do devedor em recuperação judicial conservarão seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

No presente feito, a inversão dessa lógica — extinguindo-se a execução contra o devedor principal com base em plano proposto pela garantidora — representa inequívoco vício de fundamentação, além de uma indevida ampliação dos efeitos subjetivos da recuperação judicial, à margem da legalidade.

Em outros termos, se a própria devedora principal (Erisvanda) não está submetida ao regime recuperacional, não há fundamento legal que autorize a aplicação reflexa dos efeitos da novação contratual oriunda do plano de outra empresa (a garantidora solidária), especialmente quando o crédito é regido por cláusulas que preveem solidariedade.

Do ponto de vista dogmático, não plausível admitir que a recuperação da garantidora provoque a extinção da dívida do devedor principal, pois essa inversão da relação obrigacional contraria a lógica da hierarquia entre devedor e garantidor, e viola frontalmente a autonomia da obrigação pessoal da devedora originária, cuja inadimplência motivou a execução.

Corroborando esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 885 – REsp 1.333.349/SP, firmou tese no seguinte sentido:

“A novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial não atinge os coobrigados da empresa recuperanda, como fiadores, avalistas e devedores solidários, salvo se expressamente anuírem com a novação ou constar do plano cláusula nesse sentido aprovada com sua participação e concordância.”

No caso vertente, a situação se apresenta ainda mais restrita, pois não se trata de extensão da recuperação a coobrigado, mas sim de tentativa de extensão da recuperação do coobrigado ao devedor principal, o que não encontra respaldo legal nem mesmo por interpretação extensiva ou analógica.

Portanto, a sentença que reconheceu a novação e extinguiu a execução em desfavor da devedora principal com base em plano proposto e homologado apenas em benefício da garantidora solidária deve ser parcialmente reformada, restabelecendo-se a força executiva do título em relação a Erisvanda Apolinário, contra quem subsiste integralmente a obrigação exequenda.

A propósito, cito jurisprudência deste egrégio Sodalício:

APELANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E OUTROS E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA OS COOBRIGADOS DA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO, RECUPERANDA –
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS COOBRIGADAS (FIADORAS) BENEFICIÁRIAS DA RECUPERAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS FIADORES
- EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO –
PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES) NÃO BENEFICIÁRIOS DO FEITO RECUPERACIONAL – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO
– SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AOS CREDORES NÃO ADERENTES AO PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DO CREDOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PREJUDICADO. Deve ser mantida a parte da sentença em que extingue o pleito monitório sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em relação às coobrigadas (fiadoras) rés em favor de quem foi deferida a recuperação judicial em procedimento manejado conjuntamente com a devedora principal, em relação às quais a dívida foi novada.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, não oponível contra o credor que não anuiu expressamente ao plano de soerguimento .
Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade
. Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§ 1o, 2o, e 3o, do Código Civil. Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aqueles que deram causa não só à propositura da ação monitória, mas à extinção não meritória desta relação às garantes também beneficiárias da novação recuperacional, em razão da homologação definitiva do plano de soerguimento.- (TJ-MT 00003004520178110046 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021)

Por oportuno, esclareço que se mantem a extinção da execução em face da garantidora solidária Tequendama Agropecuária Ltda, diante da novação da dívida em relação a recuperanda. Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda
. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Quanto a sucumbência, em que pese a extinção da execução, pelo princípio da causalidade, deve a garantidora ser condenada ao pagamento das custas e honorários, afinal, os devedores deram causa ao ajuizamento da demanda, já que deixaram de realizar o pagamento do título executivo.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS . A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10075487020198110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA. 1.
É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios.
2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1768320 RJ 2018/0245293-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Portanto, inverto o ônus sucumbencial, bem como modifico os parâmetros de origem diante do entendimento firmado pela Corte Especial do col. STJ no Tema Repetitivo 1.076.

Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.076, pela Corte Especial do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Destarte, fixo os honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

RECURSO EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

3. Apelação adesiva – Fixação de honorários por equidade

No tocante à apelação adesiva interposta pelo patrono dos executados, pretende-se a majoração dos honorários fixados em R$ 2.500,00, sob a alegação de que se trata de causa com valor líquido e determinado, o que atrairia a aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Contudo, como se está propondo o provimento do recurso principal para afastar a extinção da execução, e consequentemente revogar a sucumbência fixada na sentença, prejudica-se o exame da apelação adesiva quanto aos honorários, por perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação principal interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução em face da devedora principal Erisvanda Silva Rodrigues Apolinário, afastando a extinção decretada com base no art. 924, III, do CPC.

Prejudicada a análise da apelação adesiva interposta por
EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por perda superveniente de objeto.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários, porquanto a
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025